Tribunal: STF
Processo: HC 270676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.072.144/SP.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
De acordo com a denúncia: 

[...] no dia 18 de julho de 2019, por volta das 09:40 horas, na Avenida Washington Luís, n° 88, Campo Grande, nesta cidade e comarca, GUSTAVO FERNANDES JELALETI, anteriormente associado a JOSÉ ARLINDO DE CAMPOS NETO e a ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS, mantinham em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, drogas consistentes em 11 (onze) tijolos de cocaína, totalizando 10,7 quilos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
[...] Em 18 de julho de 2019, dois policiais civis estavam a bordo da viatura, quando transeuntes informaram que o veículo HB20, placas FVG-7100, estava há um dia estacionado em frente ao Hotel Golf, com um indivíduo dentro. Os agentes dirigiram-se à citada via e encontraram o indiciado ELTON no interior do automóvel [...]. Informalmente, ELTON confessou que ele e seus amigos GUSTAVO e JOSÉ vieram a São Paulo trazendo certa quantidade de drogas e se hospedaram no referido hotel, razão pela qual a equipe foi ao estabelecimento. JOSÉ estava hospedado no quarto 24, com quem foram encontrados R$ 126,00 (cento e vinte e seis reis). GUSTAVO estava no quarto 25, com R$ 3.345,00 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais) em sua posse. Já no quarto 26, que estava vazio, foi localizada, debaixo da cama, uma mala contendo 11 (onze) tijolos de cocaína, que pertencia ao trio (fls. 26/27; 32; auto de exibição e apreensão de fls. 33/35). Indagados de modo informal, eles confessaram que trouxeram a droga para revenda (fls. 26/27; 32) e que haviam se associado, antes, para tanto. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

O Tribunal a quo entendeu que a parte buscava, de forma clara, uma segunda apelação para reexaminar questões já decididas em primeiro e segundo graus, sem apresentar fato novo, ilegalidade flagrante ou omissão no acórdão. Também afirmou que as provas colhidas na investigação e no processo são suficientes para manter a condenação, além de inexistirem as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 
Ora, a Corte local não incorreu em omissão nem em negativa de prestação jurisdicional, decidiu em consonância com a jurisprudência desta Casa.
 Isso porque a revisão criminal é admitida apenas em situações excepcionais, não podendo ser tratada como uma segunda apelação (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/6/2021) – (HC n. 810.000/PA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024).
[...]
Ademais, para desconstituir o que foi estabelecido na instância antecedente, entendendo, como pretende a defesa, que não existem provas suficientes da autoria, seria imprescindível o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.
Em observância ao art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “O conjunto probatório acostado no presente feito é frágil e insuficiente para ensejar o édito condenatório em face do acusado”. Ao final, requer a concessão da ordem, “para absolver o Paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, aplicar ao Paciente o disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente